Tribunal: TJBA
Processo: 8001430-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001430-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ALVES CAMPOS Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DEMONSTRADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com pedido de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, sob fundamento de violação ao princípio da paridade. A inicial foi protocolada tempestivamente, observando-se os requisitos legais. O impetrante possui legitimidade ativa e comprovou interesse de agir diante da negativa administrativa. A autoridade coatora detém competência para o ato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, autorizando sua extensão aos militares inativos com fundamento na paridade; (ii) estabelecer se é possível afastar o requisito temporal previsto no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 para a incorporação da gratificação, diante da caracterização de relação jurídica de trato sucessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa na inclusão da CET nos proventos do impetrante configura relação de trato sucessivo, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA comprova que todos os policiais militares da ativa recebem a CET de forma automática, sem avaliação individual ou processo revisional, caracterizando o pagamento como genérico. A natureza originalmente propter laborem da CET foi desvirtuada por prática administrativa reiterada que a transformou em gratificação de caráter genérico, constituindo, na prática, um aumento salarial extensível a todos os servidores da ativa. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 garante aos inativos a extensão de todas as vantagens concedidas aos militares da ativa, na mesma proporção e data, em observância ao princípio da paridade remuneratória. O entendimento consolidado no âmbito da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, notadamente no MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, reconhece a natureza genérica da CET e sua extensão aos inativos, o que reforça a aplicação da tese ao caso concreto. A coexistência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria não impede a tramitação do presente mandado individual, conforme o art. 21, §1º, da Lei nº 12.016/09. O percentual da CET devido ao impetrante, cujo posto de referência é 1º Tenente, deve ser de 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014, por se tratar do valor praticado para o cargo correspondente na ativa. A exigência de tempo mínimo de percepção da CET (5 anos consecutivos ou 10 interpolados), prevista no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, é inaplicável quando a gratificação possui caráter genérico, pois sua imposição violaria o princípio da paridade. O argumento orçamentário apresentado pelo Estado é inidôneo, pois a pretensão não versa sobre criação de nova despesa, mas sim sobre a incorporação de verba cuja natureza e extensão já estão definidas administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001430-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO ALVES CAMPOS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.